Tribunal: TJDFT
Processo: 0711127-20.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711127-20.2017.8.07.0003 AGRAVANTE: ANTONIO DE PADUA LIMA, MARIA IRENE DE SOUSA LIMA, AURIENE LIMA, RAIMUNDA NONATA LIMA AGRAVADO: ELIAS DE ALBUQUERQUE COSTA, IVANISE LIMA COSTA, IVALDO LIMA COSTA DESPACHO Trata-se de agravo interposto ANTÔNIO DE PÁDUA LIMA e OUTRAS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o apelo especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade e reafirmam o interesse em recorrer. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033